Tribunal: CARF
Processo: 10920.906131/2013-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.906131/2013-05
ACÓRDÃO
3003-002.579 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADLIN PLÁSTICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA
CARF N.o 11
Nos termos da Súmula CARF n.o 11 “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”.

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). DÉBITOS VENCIDOS.
INCIDÊNCIA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Os débitos objeto de compensação, quando vencidos, estão sujeitos à
incidência de acréscimos legais — multa e juros de mora — nos termos da
legislação aplicável, até a data da entrega da Declaração de Compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.579 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.906131/2013-05
2
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão proferido pela 4a Turma da Delegacia
Regional de Julgamento em Florianópolis que julgou improcedente a impugnação do sujeito
passivo.

O Acórdão n.o 07-46.933 (fls. 51/54) apresenta a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
ACÓRDÃO SEM EMENTA
Acórdão não contém ementa em atendimento ao que disciplina a Portaria RFB no
2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Trata-se de Pedido de Ressarcimento – PER de crédito da Contribuição para o
PIS/Pasep, não cumulativa, referente ao primeiro trimestre de 2012 no valor de R$ 1.300,74.

A RFB homologou parcialmente o crédito e a compensação declarada no
PER/DCOMP no 25738.25133.080612.1.3.08-0050.

A interessada contesta a homologação parcial da compensação alegando que o
débito compensado é o de IRPJ do mês 03/2012, com vencimento em 30/04/2012, no valor de R$
26.793,84. Informa que, como a compensação do imposto foi feita somente no dia 08/06/2012, o
tal valor foi acrescido de multa no valor de R$ 3.359,94 e juros no valor de R$ 462,03, totalizando
um valor de R$ 30.615,81, valor este que teria sido integralmente compensado como segue:
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.579 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.906131/2013-05
3
 PER/Dcomp 27470.22830.080612.1.3.09-3886 compensado o valor de R$
5.991,29 valor principal.
 PER/Dcomp 15455.02513.080612.1.3.11-4073 compensado o valor de R$
6.678,62 valor principal.
 PER/Dcomp 23738.25133.080612.1.3.08-0050 compensado o valor de R$
1.300,74 valor principal.
 PER/Dcomp 23708.72759.080612.1.3.10-0909 compensado o valor de R$
12.823,19 valor principal, R$ 3.359,94 valor da multa e R$ 462,03 valor de
juros.
 Pede, então, o cancelamento do despacho decisório.

Inconformada a Contribuinte apresenta Recurso Voluntário alegando haver
prescrição intercorrente e pugnando pela aplicação do princípio da verdade material.

Ao final requer:
a) Seja reconhecida e declarada a prescrição intercorrente, e nesse caso
homologada tacitamente a compensação efetuada na DCOMP que é objeto desse
recurso, considerando-se quitados os tributos nela relacionados;
b) No mérito, em atenção ao princípio da apuração da verdade real na prestação
da jurisdição administrativa; sabendo-se que a totalidade do tributo compensado
foi paga; que não houve prejuízo para o erário; tendo em vista que a
homologação da compensação atende ao princípio da legalidade, da moralidade e
da eficiência; tendo em vista que a autoridade julgadora, ao prolatar o acórdão
ora recorrido, reconheceu expressamente a existência de crédito em quantidade
suficiente para a quitação do tributo cuja compensação foi indicada na DCOMP;
tendo em vista que o objeto da atividade desenvolvida pela RFB é receber os
tributos devidos pelos contribuintes, e sabendo-se que a formalidade dos atos e
procedimentos da RFB constituem um meio, e não um fim, a recorrente requer
seja o presente recurso conhecido e, no seu mérito, provido, homologando-se
integralmente a compensação efetuada na DCOMP que é objeto desse recurso,
considerando-se quitada a totalidade do tributo
c) Alternativamente, caso seja mantida a decisão ora recorrida e
consequentemente a recorrente seja obrigada a recolher os valores considerados
devidos pela RFB na DCOMP objeto desse recurso, em tal caso, requer seja
ordenada a restituição e imediata compensação dos valores pagos em excesso na
DCOMP 23708.72759.080612.1.3.10-0909, a título de multa e juros da
compensação tributária que é objeto do presente processo. Convém recordar que
a
compensação
dos
valores
discriminados
na
DCOMP
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.579 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.906131/2013-05
4
23708.72759.080612.1.3.10-0909 também são objeto do presente recurso, de
modo que ela também se encontra sub judice;
d) Como pedido alternativo, a recorrente requer seja o presente julgamento
convertido em diligência, a fim de confirmar o recebimento pela RFB das multas e
juros correspondentes ao tributo compensado na DCOMP que é objeto desse
recurso, confirmando o pagamento daqueles acréscimos através da DCOMP
23708.72759.080612.1.3.10-0909, e uma vez confirmado esse fato, seja o recurso
provido e homologada sem ressalvas a compensação;
e) Tendo em vista o fato desse Egrégio Conselho até o presente momento não ter
cancelado a sua Súmula 11 em detrimento do fato de existir uma lei em sentido
expressamente contrário, no caso, o art. 24 da Lei 11.457/07, e, considerando-se
também existir decisão contrária a dita súmula, prolatada pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça (acórdão mencionado no presente recurso), e, considerando-
se a redação do § 4o, do art. 74 do Regimento Interno do CARF, o qual determina
expressamente a revogação de súmulas no caso de decisões supervenientes
editadas pelo STF ou STJ nos termos do art. 543-B ou 543-C do CPC de 1973, tal
qual ocorreu no acórdão aqui citado, a recorrente requer que esse Conselho, de
ofício, tome as providências a fim de revogar a dita súmula.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

I - TEMPESTIVIDADE

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – DO OBJETO DO PRESENTE LITÍGIO

Conforme relatado, a controvérsia remanescente neste litígio cinge-se à análise
com relação aos seguintes pontos do Recurso Voluntário:
i. Princípio da verdade real;
ii. Prescrição intercorrente.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.579 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.906131/2013-05
5

III – MÉRITO

i.
Da prescrição intercorrente

Sustenta a recorrente ser inconteste no presente caso a ocorrência da prescrição
intercorrente, prevista no §1o do art. 1o da Lei n.o 9.873/99, uma vez que o processo ficou
paralisado, sem qualquer justificativa, no período de 12/05/2014 a 10/06/2020.

Em seu entendimento, a fiscalização não pode refutar o seu direito creditório em
razão da sua inércia neste período de, aproximadamente, 6 (seis) anos.

Sem razão a recorrente, uma vez que seu pleito é obstado pelo disposto na vigente
Súmula CARF n.o 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Com estes fundamentos voto por negar provimento ao recurso voluntário no tema.

ii.
Do princípio da verdade real

Admite a Recorrente que, como a compensação do imposto foi feita somente no dia
08/06/2012, o tal valor foi acrescido de multa no valor de R$ 3.359,94 e juros no valor de R$
462,03, totalizando um valor de R$ 30.615,81, valor este que teria sido integralmente compensado
como segue:
 PER/Dcomp 27470.22830.080612.1.3.09-3886 compensado o valor de R$
5.991,29 valor principal.
 PER/Dcomp 15455.02513.080612.1.3.11-4073 compensado o valor de R$
6.678,62 valor principal.
 PER/Dcomp 23738.25133.080612.1.3.08-0050 compensado o valor de R$
1.300,74 valor principal.
 PER/Dcomp 23708.72759.080612.1.3.10-0909 compensado o valor de R$
12.823,19 valor principal, R$ 3.359,94 valor da multa e R$ 462,03 valor de
juros.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.579 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.906131/2013-05
6

Alega que a improcedência da manifestação de inconformidade se deu por uma
irregularidade formal, e não pela falta de pagamento da multa e dos juros, afirmando que os
auditores fiscais reconheceram que houve pagamento e que a multa e os juros ocorreram no
mesmo dia, sem prejuízo à RFB.

Argumenta que a RFB não restituiu à recorrente um valor excedente de multa e
juros que deveriam ter sido compensados.

Defende que os créditos se compensam automaticamente e que o processo
administrativo não deve buscar a formalidade.

Sustenta que a compensação ocorreu, ainda que por meios "incorretos", fe oi
compreendida pela autoridade administrativa, não havendo razão para "desnecessariamente todo
o aparato da fiscalização" por um crédito já existente no erário.
Invoca os princípios da legalidade, moralidade e eficiência da administração pública,
questionando a coerência de a RFB "gastar seus preciosos recursos humanos e até mesmo
financeiros" para cobrar um tributo que, na verdade, já foi pago.

Ao final requer a prevalência da "verdade real" sobre a formalidade do processo,
com a modificação do acórdão para homologar integralmente a compensação, considerando
quitada a totalidade do principal, bem como as multas e os juros.

Razão assiste à Recorrente quanto à afirmação de reconhecimento do seu direito
creditório pela DRJ. O acórdão afirma que "Inicialmente, note-se que o direito ao crédito pleiteado
por meio do PER ao qual foi vinculada a Dcomp ora em análise foi reconhecido pela Delegacia de
da Receita Federal do Brasil – DRF".

Embora tenha a DRJ reconhecido o direito creditório, não foi o erro formal no
preenchimento da DCOMP a razão da improcedência de sua manifestação de inconformidade.

Correta se apresenta a decisão recorrida quanto à ausência de saldo suficiente para
tal. Do voto do relator trago o seguinte trecho:

Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.579 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.906131/2013-05
7
Note-se que a aferição dos direitos creditórios pleiteados pelo contribuinte bem
como sua utilização (PER/Dcomp) é feita eletronicamente pelo sistema da Receita
Federal do Brasil – RFB por meio do batimento das informações por este
prestadas nas declarações apresentadas ao Fisco, nos termos previstos em lei. Por
conta disso, as declarações prestadas pelo contribuinte o vinculam perante o
Fisco bem como são o limite que se impõe ao Fisco na análise do direito
pleiteado; ou seja, a análise do crédito pleiteado pelo contribuinte bem como sua
utilização restringe-se ao que consta do PER/Dcomp por ele apresentado.
Nesse sentido, resta que o contribuinte ao informar um débito em uma
determinada Dcomp, é este o valor que efetivamente é considerado como
sendo o débito a ser compensado naquela Dcomp, e não qualquer outro valor,
mesmo que conste de qualquer outra Dcomp ou da DIPJ. Ocorre que se esta
Dcomp for apresentada após a data de vencimento do débito de que trata,
sobre este automaticamente incidem os juros e a multa de mora legalmente
previstos, os quais passam a integrar o valor do débito devido àquela data, ao
qual é apropriado o crédito oferecido.
Muito embora, a interessada tenha informado os juros e multas incidentes sobre
o débito alegado (IRPJ) no PER/Dcomp 23708.72759.080612.1.3.10-0909, esse
procedimento é incorreto na medida em que não quita os acréscimos legais das
demais Dcomp. Isso porque inexiste, como pretende a interessada, a
possibilidade de quitação/compensação somente do valor principal de um
determinado débito informado em Dcomp, quando esta é apresentada após a
data de vencimento do débito de que trata. (destaques nossos)

A decisão recorrida não está a merecer reparos, uma vez ter sido proferida em
conformidade com o disposto no art. 43 da IN RFB n.o 1.300/2012 vigente à época da entre da
declaração de compensação:

Art. 43. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
valorados na forma prevista nos arts. 83 e 84 e os débitos sofrerão a incidência
de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data de entrega
da Declaração de Compensação.
§ 1o A compensação total ou parcial de tributo administrado pela RFB será
acompanhada da compensação, na mesma proporção, dos correspondentes
acréscimos legais.
§ 2o Havendo acréscimo de juros sobre o crédito, a compensação será efetuada
com a utilização do crédito e dos juros compensatórios na mesma proporção.
§ 3o Aplicam-se à compensação da multa de ofício as reduções de que trata o art.
6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, salvo os casos excepcionados em
legislação específica. (destaques nossos)
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.579 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.906131/2013-05
8

Neste sentido têm sido as decisões deste Conselho:

COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. MULTA. JUROS.
Devem incidir a multa de mora e juros de mora sobre os pedidos de compensação
realizados em relação a débitos vencidos. (Acórdão n.o 9101-007.323, Rel. Cons.
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior)

PIS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). DÉBITOS. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
INCIDÊNCIA.
Os débitos vencidos sofrem a incidência de acréscimos legais (multa e juros de
mora), na forma da legislação de regência, até a data da entrega da Declaração de
Compensação. (Acórdão n.o 9303-015.476, Rel. Cons. Vinícius Guimarães)

Com estes fundamentos, voto por negar provimento ao recurso voluntário na
matéria.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 93
DF CARF MF
Original